Tribunal: TJDFT
Processo: 0739760-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Cruz Macedo Número do processo: 0739760-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROJETO AGUAS LINDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOSE DIAS BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Aguas Lindas Empreendimentos Imobiliários Ltda, com o intuito de modificar a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora em que o agravante alegou nulidade de citação. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 108431322): A executada PROJETO ÁGUAS LINDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA apresentou impugnação à penhora (ID 107065135), na qual alegou nulidade de citação, visto que o mandado foi encaminhado para endereço que não era seu, e recebido por pessoa desconhecida da empresa. Intimado, o exequente informou que indicou na petição inicial o endereço que constava nos carnês, que em nenhum momento foi informado da mudança de endereço e que a pessoa que recebeu a citação não efetuou nenhuma ressalva. Decido. A impugnação à penhora não é o meio processual adequado para discussão de nulidade de citação, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Isso porque a questão demanda dilação probatória. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DOS AGRAVANTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DESTA CORTE. 1. Conquanto a questão à nulidade de citação constitua matéria de ordem pública, a impugnação à penhora não é a via adequada para apreciação da aludida questão, uma vez que a constatação da alegada nulidade de citação demanda o exame do acervo fático-probatório dos autos de origem, o que impede a discussão de tal matéria também em sede de exceção de pré-executividade. 2. Ainda que assim não fosse, não se constata a alegada nulidade na citação por edital, porquanto há nos autos de origem indicação de que a parte exequente tentou localizar a parte executada, sem, contudo, obter sucesso. Por esta razão, foi promovida a citação editalícia, nos termos do art. 256 do CPC. 3. Com relação às impugnações à penhora, a decisão recorrida também não merece reparos, na medida em que, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 4. No caso em exame, os executados, ora agravantes, não demonstraram que todos os valores depositados nas suas contas bancárias são impenhoráveis, ou seja, que a quantia penhorada seja proveniente de salário ou de outra verba de natureza remuneratória. 5. Do exame dos extratos bancários carreados aos autos de origem, dessume-se que há valores sem vinculação com o depósito de salário. Efetivamente, não há como vincular tais valores depositados nas contas bancárias dos executados com quantia recebida a título de remuneração, razão pela qual não há como reconhecer, "prima facie", a natureza salarial das mencionadas quantias. 6. Com isso, diante da ausência de elementos probantes capazes de demonstrar que todos os valores existentes nas contas bancárias dos executados, ora agravantes, promanem de suas atividades laborais, impõe-se manter a decisão de primeiro grau. 7. Não há se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos casos de impugnação à penhora. Precedente desta Corte. 8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1354427, 07136853220218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei). Ante o exposto, rejeito a impugnação e determino o prosseguimento do feito, após preclusão desta decisão. Nas razões do recurso, argumenta que o endereço indicado na ação de rescisão contratual não é o endereço da agravante, porém, o mandado de citação foi recebido por pessoa estranha à empresa, o que acarretou em ausência de defesa e a decretação da revelia. Relata que efetuou a alteração de endereço da empresa junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica no Estatuto Social da Empresa. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, não houve pagamento voluntário, nem apresentação de embargos porque a agravante desconhecia a lide proposta. Somente após o bloqueio de R$4.299,90 na conta da empresa agravante é que tomou ciência da ação. Sustenta que a citação é nula porque cumprida em endereço incorreto. Aduz que são passíveis de nulidade e segundo o art. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão a fim de impossibilitar o levantamento da quantia bloqueada. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e a declarar a nulidade da citação e o retorno dos autos ao processamento inicial de prazo para defesa, tornando sem efeito todos os atos posteriores à citação e liberar a quantia bloqueada em favor do agravante. Preparo regular efetuado. Esse é o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao compulsar os autos, verifica-se que a agravante é devedora nos autos de rescisão contratual que se encontra em fase de cumprimento de sentença. Alega nulidade da citação ao argumento de que a empresa não funciona mais no endereço que constou do mandado e que a pessoa que assinou o aviso de recebimento é desconhecida. As empresas rés foram citadas no endereço abaixo, conforme determinado na decisão de ID 90869705 e comprovantes de AR/MP (ID 94477898 e 94716880): Cite-se o réu Nome: PROJETO AGUAS LINDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Endereço: SIG Quadra 4, 75/83/125/175, SALA 212 - CAPITAL FINANCIAL CENTER, Zona Industrial, BRASÍLIA - DF - CEP: 70610-440 Nome: TAIPE EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDA Endereço: SIG Quadra 4, 75/83/125/175, SALA 212 - CAPITAL FINANCIAL CENTER, Zona Industrial, BRASÍLIA - DF - CEP: 70610-440 Segundo consta do art. 238 do CPC, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, constituindo pressuposto de existência e de validade do processo e cuja inexistência ou irregularidade enseja eventual nulidade processual. Em se tratando de pessoa jurídica, o § 2o do art. 248 do CPC preconiza que será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Verifica-se que o endereço para o qual foi encaminhada a citação, diverge do endereço que consta do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, da empresa Projeto Águas Lindas Empreendimentos Imobiliários Ltda, colacionado pelo autor, ora agravado, juntamente com a inicial, emitida em abril/2021, anterior à propositura da ação (ID 90556756). O endereço ali constante é Avenida 136, número 761, Quadra F-44, Lote2-E, ParteH-1, Edifício Nasa Bussiness Style, Setor Sul, Goiânia/GO. Quanto à ré Taipe Empresa de Participações S/A, o endereço que consta do Cadastro de Pessoa Jurídica, emitido em abril/2021 é SIG, Quadra 4, Número 25, Sala 211, Edifício Barão de Mauá, Brasília/DF (90556757), documento anexado pelo autor à inicial. O agravante promoveu alteração do endereço na Junta Comercial do Distrito Federal, registro efetuado em 01/08/2019, conforme consta da Sétima Alteração e Consolidação Contratual, Projeto Águas Lindas Empreendimento Imobiliários Ltda, segundo o qual fez constar que a empresa passará a funcionar no Estado do Goiás, na Avenida 136, número 761, Quadra F-44, Lote2-E, Parte H-1, Edifício Nasa Bussiness Style, 11o andar, Setor Sul, Goiânia/GO (ID 107065137, do processo de referência). A teoria da aparência, segundo a jurisprudência do art. 248, §2o, do CPC, pressupõe válida a citação realizada no endereço da pessoa jurídica, a despeito de recebida por pessoa que não seja sócio, gerente, ou ainda desprovida de poderes de representação. No entanto, a não observação do endereço atualizado da pessoa jurídica, como pressuposto elementar da regularidade da citação, torna inviável a aplicação da teoria da aparência. Assim, é nula a citação de pessoa jurídica realizada, à época, em endereço diverso do que consta do contrato social e/ou cadastro nacional de pessoa jurídica. Nesse sentido, "(...) A declaração de nulidade do processo a partir da citação acarreta a nulidade, por derivação, de todos os atos processuais subsequentes." Precedentes: (REsp 730.129/SP, Rei. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 3/11/2010; HC 28.830/SP, Rei. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma. Destarte, é nula a citação realizada em endereço de pessoa jurídica diversa da ré e, considerando que a citação válida é pressuposto de existência da relação processual, são nulos todos os atos processuais subsequentes, podendo a nulidade ser reconhecida e declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela requerida para declarar nula a citação realizada nos autos da ação originária. Intime-se a Agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, primeira parte, do CPC. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator